Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-08.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003277-08.2015.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: JOAO OLIVEIRA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 5390453):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DECISÃO CASSADA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO IMOTIVADAMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em carência da ação ou falta do interesse de agir na ação que busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que, ocorrendo a rescisão unilateral e imotivada do contrato, o advogado faz jus a receber pelo trabalho despendido até então. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando reformar sentença fundada no artigo 485 do Código de Processo Civil. Afigura-se ilegítimo à instituição financeira furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratados durante considerável lapso temporal. Observância aos princípios da função social da contrato, da boa fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido. Os honorários serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Valor arbitrado mediante apreciação equitativa e observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade. ” (TJMT, RAC 0003277-08.2015.8.11.0037, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018)
Opostos Embargos de Declaração de Id. 5683912, decidiu-se, in verbis (Id. 12668954):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS RESPECTIVOS EMBARGADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 30.000,00 PARA AMBOS OS PROCESSOS - ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado, bem como, seguindo os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas. Os honorários devem ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. (Número Único 0003277-08.2015.8.11.0037, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 02/10/2015)”.
Os Embargos de Declaração de Id. 14407960 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 26356953.
Alega violação ao artigo 6o e seguintes da LINDB, bem como aos artigos 113, 421, 422 e 473 do Código Civil, e artigo 20§§3o e 4o do Código de Processo Civil e artigos 22, 23 e 38 da Lei 8.906/94 , uma vez que a fixação dos honorários não teria respeitado o contrato firmado entre as partes, bem como não teriam sido observados princípios da legislação civil relacionados ao contrato, tais como a boa-fé, probidade, liberdade de contratar.
Recurso tempestivo (Id. 30380950).
Contrarrazões sob Id. 33073519.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação aos 113, 421, 422 e 473 do Código Civil artigos 22, 23 e 38 da Lei 8.906/94. Cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos do Código Civil, o Recorrente alega que o Recorrido não observou os princípios expostos no Código Civil, em especial relacionados aos contratos.
Mas o que se constata é que o Banco busca a reapreciação dos fatos elencados nos autos com a aplicação das cláusulas contratuais relacionadas ao tipo de resolução/rescisão contratual.
Ocorre que para verificar se a cláusula mencionada do Contrato é aplicável ou não, é necessário o exame das provas produzidas nos autos, com a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em consonância com o posicionamento do STJ – Súmula n. 83.
Verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que, rescindido o contrato unilateralmente, o advogado possui direito ao arbitramento judicial de honorários, conforme aresto:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a validade de cláusula em aditamento contratual que previa o pagamento integral dos honorários advocatícios inicialmente contratados, mesmo se os serviços não fossem integralmente prestados ao cliente. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeita-se a existência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Prescrição: utilização do princípio da actio nata, segundo o qual passa a fluir o prazo prescricional apenas a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. 5. Cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade que faz postergar no tempo o início da contagem prescricional. 6. Não se aplica o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 quando o advogado não mais representa a parte, devendo para tal fim ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores. 7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes. 8. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017) – destaquei.
Desse modo, verificando que o entendimento exposto no acórdão é pacífico no âmbito do STJ, deve ser aplicada a Súmula n. 83 daquele Tribunal no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV